Tribunal: TCU
Processo: 018.966/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 18371/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Ensino Fundamental, localizada à Rua Projetada, Quadra 28, 02 - Penedo. (no da TCE no sistema: 704/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1636/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor dos ex-prefeitos do município de Itatiaia/RJ Luiz Carlos Ferreira Bastos (gestão: 2013 a 8/8/2016) e Eduardo Guedes da Silva (gestão: 9/8/2016 a 2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 18371/2013, que tinha por objeto a construção de uma Unidade Escolar de Ensino Fundamental. Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE foi instado a se manifestar e apresentou a esta Corte informações técnicas e documentação comprobatória acerca das tratativas para a repactuação das obras previstas no Termo de Compromisso 18371/2013, evidenciando a celebração de novo instrumento, a viabilidade técnica de aproveitamento da estrutura existente e a retomada da execução do objeto, afastando a subsistência da irregularidade originalmente apontada; considerando que, à luz das informações prestadas pelo órgão concedente, restou descaracterizado o dano ao erário inicialmente apurado, bem como a necessidade de apuração de responsabilidades, não subsistindo elementos que justifiquem o prosseguimento da tomada de contas especial; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União anuiu à proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, manifestando-se pelo arquivamento dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento na alínea "a" do inciso V do art. 143 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, e o art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024, em: a) arquivar os autos, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) comunicar esta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1. Processo TC- Processo 018.966/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos Ferreira Bastos (XXX.378.557-XX) (falecido - peça 59) e Eduardo Guedes da Silva (XXX.336.807-XX) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há